Tribunal: TJDFT
Processo: 0701691-50.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. REQUISITOS CONFIGURADOS. FALTA DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO PÚBLICO – DEVER DE REPARAÇÃO DO DANO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. A NOVACAP é empresa pública integrante da administração descentralizada do Distrito Federal, com personalidade jurídica própria, e cuja atribuição é a realização de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por meio de contrato com outras entidades (art. 1o da Lei no 5.861/72). A despeito da responsabilidade concorrente das Administrações Regionais quanto a solicitação de serviços dessa natureza, é certo que àNOVACAPcompete atuar também, e especialmente, de modo preventivo visando minimizar ou eliminar riscos. Ademais, “ANOVACAPdeve cumprir suas atribuições legais independentemente de solicitação, pois a atuação de ofício está em consonância com os princípios da legalidade e da eficiência” (Acórdão 589699, 20100110042318APC, Relator: VERA ANDRIGHI, Revisor: ANA MARIA AMARANTE, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2012, publicado no DJE: 31/5/2012. Pág.: 145). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
2. A sentença condenou a NOVACAP e o Distrito Federal, subsidiariamente, a indenizar o administrado em R$ 15.000,00 por danos morais e R$ 10.000,00 a título de indenização por danos estéticos, em razão das péssimas condições de manutenção do parque infantil da Quadra 125 de Samambaia, próximo à sua residência, notadamente, do brinquedo conhecido como “escorregador”, porquanto ao utilizá-lo, na companhia de seu neto menor de idade, enquanto este brincava, descendo pelo equipamento, a requerente teve decepado seu dedo polegar da mão esquerda, quando o membro foi pressionado contra o brinquedo. 3. A responsabilidade dos entes públicos é derivada da Constituição da República e das leis e a esses limites deve ser conformada. Quando a atribuição é delegada ou transferida a ente paraestatal, como se deu no caso em exame, em que foi transferida para a NOVACAP a missão de promover a manutenção das vias públicas, remanesce a responsabilidade objetiva do ente público, derivada da Constituição da República, em caráter subsidiário. Precedente: Acórdão 1271575, 07091508020198070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/8/2020.
3. A responsabilidade do Estado em caso de omissão necessita da demonstração do dano, da ausência do serviço por culpa da Administração e do nexo de causalidade. Todos os requisitos se encontram cabalmente demonstrados no caso em debate, especificamente, a) pela narrativa coerente dos fatos na petição inicial; b) fotos e vídeos do local (ID Num. 33622825 - Pág. 1, ID Num. 33622826 - Pág. 1), inclusive de matéria jornalística em canal de grande alcance (ID Num. 33622829 - Pág. 1); c) fotos do dano físico permanente e grave causado à autora (ID Num. 33622828 - Pág. 1 a ID Num. 33622828 - Pág. 3), d) receituário e atestado médicos (ID Num. 33622827 – pag. 1 a 3), bem como das demais provas documentais carreadas aos autos.
4. A responsabilidade civil dos réus está sobejamente demonstrada pela ausência da manutenção adequada do equipamento. A sentença não comporta reparo.
5. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
6. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos seus demais termos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
7. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação